Tribunal: TJDFT
Processo: 0727049-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727049-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: EMEDCAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REQUERIDO: BRASPAC BRASILIA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA Decisão Trata-se de petição apresentada por EMEDCAL Comércio de Produtos Hospitalares LTDA. na qual requer, em sede de tutela de urgência antecedente à apreciação do recurso de apelação, a concessão de efeito suspensivo à sentença que julgou procedente o pedido de rescisão do contrato de locação e fixou 15 dias para a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo, formulado por BRASPAC Brasília Pavimentadora e Construtora LTDA. (ID no 13132911, págs. 1-12). A requerente noticiou que o pleito perdeu o seu objeto em razão do indeferimento e do cumprimento da ordem de despejo, conforme ID no 13819040. É o necessário. Decido. O único objetivo desta Petição era a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela requerente, cujo pedido foi indeferido, nos termos da decisão de ID no 13170317, págs. 1-3. Na origem, já houve a apresentação de contrarrazões (ID no 54109702) e a apelação em breve será encaminhada ao Tribunal. Logo, reconheço que a Petição está prejudicada. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos eletrônicos diante da perda superveniente do seu objeto. As partes ficam intimadas a realizar cópia física ou eletrônica destes autos, se quiserem, no prazo de 5 (cinco) dias. Os autos serão deletados (apagados) definitivamente dos sistemas informáticos deste Tribunal de Justiça, sem nova intimação. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro